Tribunal: STF
Processo: Rcl 88582
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Câmara Municipal de Marabá/PA, em 11.12.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento n. 0826625-03.2025.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Pará, pela qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Marabá em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública, Execução Fiscal e Acidentes do Trabalho de Marabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Câmara Municipal de Marabá (processo nº 0821805-51.2025.8.14.0028), deferiu a tutela de urgência pleiteada, (...)



    O presente Agravo de Instrumento foi interposto em Plantão Judiciário, regido pela Resolução nº 16/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça (...)



    Assim, devidamente demonstrada a urgência e atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a analisar o pedido de efeito suspensivo ativo.



    Conforme narrado nos autos, o Município de Marabá expediu o Decreto Municipal nº 551/2025 após receber uma Recomendação do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) para que fosse realizada a imediata e integral suspensão de todo e qualquer ato administrativo tendente à execução orçamentária e o imediato contingenciamento dos valores correspondentes às Emendas Parlamentares Impositivas, tanto individuais quanto coletivas.



    O representante do parquet apontou a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 147-A da Lei Orgânica Municipal (LOM) de Marabá, com redação dada pela Emenda nº 57/2024, sob o argumento de que os percentuais fixados para emendas impositivas extrapolam os limites previstos no art. 204-A da Constituição do Estado do Pará, que assegura a conversão de 1,2% da Receita Líquida de Impostos (RLI) em emenda apresentadas pelo conjunto de parlamentares, fato que inclusive ensejou o ajuizamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 0823938-53.2025.8.14.0000 perante este egrégio Tribunal de Justiça. (...)



    Em análise perfunctória, vislumbro que as emendas impositivas coletivas, tal como delineadas no § 2º do art. 147-A da LOM de Marabá, se mostram compatíveis com o modelo de simetria constitucional traçado pela Constituição do Estado do Pará (...)



    Por outro lado, a controvérsia em relação às emendas individuais (art. 147-A, § 1º, da LOM de Marabá), que ainda não foi definitivamente dirimida nos autos da ADI proposta pelo MPPA, recomenda cautela e a preservação da vigência do Decreto Municipal nº 551/2025 a seu respeito, até que haja pronunciamento definitivo quanto à sua constitucionalidade.



    Assim, a manutenção parcial dos efeitos da decisão agravada se revela medida mais equilibrada e harmônica, permitindo, por um lado, o cumprimento na parte constitucionalmente segura (execução das emendas coletivas), e, por outro, resguardando o interesse público e a responsabilidade fiscal quanto à parte potencialmente inconstitucional (emendas individuais).



    Ante o exposto, com fulcro no 1.019, inciso I, do CPC, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo, para estabelecer que a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal nº 551/2025 se dará apenas quanto às emendas parlamentares impositivas coletivas, disciplinadas no § 2º do art. 147-A da LOM de Marabá, cuja execução orçamentária deverá ser imediatamente restabelecida pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, restando mantida a vigência do Decreto Municipal nº 551/2025 quanto às emendas parlamentares impositivas individuais, previstas no § 1º do dispositivo em comento” (doc. 9).



    2. A reclamante afirma que a “decisão Monocrática de id. 32149643 proferida em regime de plantão no âmbito da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0826625-03.2025.8.14.0000, decisão esta que, sem se submeter ao órgão colegiado competente e sem qualquer observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/1988), acabou por afastar a aplicabilidade de normas válidas, vigentes e presumidamente constitucionais, notadamente o §1º do art. 147-A da Lei Orgânica do Município de Marabá, estado do Pará, o qual prevê a possibilidade de emendas impositivas individuais à Lei Orçamentária Municipal” (fl. 1, doc. 1).



    Relata que “a presente controvérsia iniciou-se no Mandado de Segurança nº 0821805-51.2025.8.14.0028, impetrado pela Câmara Municipal de Marabá, no qual o Juízo da Vara da Fazenda Pública, Execução Fiscal e de Acidentes do Trabalho de Marabá, Estado do Pará, reconheceu, em juízo de cognição sumária, proferiu decisão liminar reconhecendo a ilegalidade do Decreto Municipal nº 551/2025, expedido pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Marabá/PA, que havia determinado a suspensão integral da execução das emendas parlamentares impositivas — individuais e coletivas — incluídas regularmente na Lei Orçamentária Anual de 2025 (aprovada em 2024)” (fl. 2, doc. 1).



    Argumenta que a autoridade reclamada, “embora não tenha pronunciado textualmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 147-A da Lei Orgânica Municipal, afastou sua aplicação/incidência ao manter a vigência do Decreto Municipal nº 551/2025 no tocante às emendas parlamentares individuais, suspendendo, por consequência direta, a execução de dotações orçamentárias regularmente previstas na LOA/2025 relativas às emendas parlamentares individuais impositivas ao orçamento do Município de Marabá/PA. Trata-se de claro e inequívoco exercício de controle difuso de constitucionalidade sem observância da Súmula Vinculante nº 10 e do art. 97 da Carta Magna” (fl. 5, doc. 1).



    Assevera que “o sistema constitucional brasileiro não admite – em hipótese alguma – que decisão monocrática proferida no âmbito dos Tribunais, especialmente em regime de plantão, afaste norma dotada de presunção de constitucionalidade com base em juízo subjetivo de ‘potencial inconstitucionalidade’, sob pena de se instaurar perigoso precedente que permitiria a cada desembargador, isoladamente, substituir-se ao órgão máximo do Tribunal e, em última análise, ao próprio Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, doc. 1).



    Requer “a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão monocrática de id. 32149643 proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0826625-03.2025.8.14.0000 (TJPA), restabelecendo integralmente a decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Marabá/PA proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0821805-51.2025.8.14.0028, garantindo-se a imediata execução das emendas impositivas individuais previstas na Lei Orçamentária do Município de Marabá do exercício de 2025; a determinação ao Tribunal de Justiça do Pará para que se abstenha de afastar a aplicação do §1º do art. 147-A da LOM/2025 e das programações orçamentárias daí derivadas sem submissão da decisão ao órgão colegiado competente, nos termos do art. 97 da Constituição Federal de 1988 e da Súmula Vinculante nº 10” (fls 8-9, doc. 1).



    Pede, no mérito, “o conhecimento e provimento da presente reclamação constitucional, confirmando-se a liminar concedida para cassar definitivamente a decisão monocrática de id. 32149643 proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0826625-03.2025.8.14.0000 (TJPA); o restabelecimento integral da decisão de id. 162515487 proferida pelo juízo singular da Vara da Fazenda Pública de Marabá/PA nos autos do Mandado de Segurança nº 0821805-51.2025.8.14.0028, garantindo-se a imediata execução das emendas impositivas individuais previstas na Lei Orçamentária do Município de Marabá do exercício de 2025” (fl. , doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao atribuir efeito suspensivo em agravo de instrumento em mandado de segurança, a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



     



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    7. Na espécie vertente, o Relator do Agravo de Instrumento n. 0826625-03.2025.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Pará atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento no mandado de segurança, aos seguintes fundamentos:



    “a controvérsia em relação às emendas individuais (art. 147-A, § 1º, da LOM de Marabá), que ainda não foi definitivamente dirimida nos autos da ADI proposta pelo MPPA, recomenda cautela e a preservação da vigência do Decreto Municipal nº 551/2025 a seu respeito, até que haja pronunciamento definitivo quanto à sua constitucionalidade. 



    Assim, a manutenção parcial dos efeitos da decisão agravada se revela medida mais equilibrada e harmônica, permitindo, por um lado, o cumprimento na parte constitucionalmente segura (execução das emendas coletivas), e, por outro, resguardando o interesse público e a responsabilidade fiscal quanto à parte potencialmente inconstitucional (emendas individuais). 



    Ante o exposto, com fulcro no 1.019, inciso I, do CPC, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo, para estabelecer que a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal nº 551/2025 se dará apenas quanto às emendas parlamentares impositivas coletivas, disciplinadas no § 2º do art. 147-A da LOM de Marabá, cuja execução orçamentária deverá ser imediatamente restabelecida pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, restando mantida a vigência do Decreto Municipal nº 551/2025 quanto às emendas parlamentares impositivas individuais, previstas no § 1º do dispositivo em comento” (doc. 9).



    Não se comprova, nessa decisão, contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário. 



    Este Supremo Tribunal Federal assentou que as decisões liminares e cautelares prescindem da aplicação da cláusula de reserva de plenário, não lhes sendo aplicável a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. Confira:



    “Decisão proferida em sede cautelar: desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 8.848-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 1º.12.2011).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante 10. Decisão liminar monocrática. Não configurada violação da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Decisão proferida em sede de liminar prescinde da aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/1988) e, portanto, não viola a Súmula Vinculante 10. Precedentes. 2. A atuação monocrática do magistrado, em sede cautelar, é medida que se justifica pelo caráter de urgência da medida, havendo meios processuais para submeter a decisão liminar ao crivo do órgão colegiado em que se insere a atuação do relator original do processo. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 17.288-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2.6.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. 2. Decisão proferida em sede cautelar: desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República” (Rcl n. 10.864-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 13.4.2011).



    8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Neste sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica dos beneficiários da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora